Tribunal: TJES
Processo: 5015426-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015426-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros (3)
RECORRIDO: JOSE PEDRO AYROLDES e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015426-28.2021.8.08.0035

RECTES.: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA-IPVV

RECDOS.: JOSÉ PEDRO AYROLDES, JOSÉ NILSON SOARES PINTO e RUBENS DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE ACORDO COM O NOVO ENQUADRAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tese da parte autora: Narram, em síntese, que o Município de Vila Velha não está aplicando corretamente o art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011, mais precisamente o inciso IV. Assim, buscam com a presente ação o reenquadramento no nível 15 da tabela, com a devida correção da aposentadoria. Apresentaram contrarrazões no id. 12335863. 2. Tese da parte requerida: Apresentam preliminares de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e prescrição. No mérito, sustentam que a progressão e mudança de nível (promoção) são institutos completamente distintos, não podendo ser tratados como sinônimos para fins de aplicação do inciso IV do artigo 32 da Lei n. 5.203/2011. Apresentaram recurso no id. 12265603. 3. Sentença: “Em face de todo exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar o requerido que avance os autores em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-os no nível 15 da carreira atual. Condeno ainda os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Afasto, de imediato, a prejudicial de prescrição, considerando que para o Superior Tribunal de Justiça, não haverá prescrição do fundo do direito quando inexistir ato da Administração que negue o direito à progressão, por consistir em relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição deve incidir apenas em relação às parcelas vencidas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação – vide REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). No mérito, a Lei nº 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, em seu artigo 32, em seu inciso IV, trouxe a regra que estabeleceu que “os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível”. Da detida análise dos autos, verifica-se que quando da entrada em vigência da norma Lei nº 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, os autores não estavam enquadrados no nível I, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveriam avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei. Por fim, a norma é clara que se trata de progressão na carreira, e não de promoção, com o consequente aumento remuneratório. Há precedentes, inclusive, desta Egrégia Turma Recursal acerca da matéria. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.